Tribunal: TJDFT
Processo: 0753211-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AOS CRIMES DE ROUBO, DE FURTO, DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE AUTOMÓVEIS. ATUAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL E GOIÁS. PACIENTE EXECUTOU CRIMES E TROCOU MENSAGENS COM TERCEIRO NEGOCIANDO A COMPRA E VENDA DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, e o artigo 157, § 2o, incisos II e IV e § 2-A, inciso I, do Código Penal, integrante de organização criminosa armada em atuação no Distrito Federal e em Goiás. Praticavam-se crimes de furto e de roubo de automóveis, de receptação e de adulteração de sinais identificadores de veículos, sendo ao réu foi imputado o roubo de um automóvel e bens de uso pessoal do seu motorista, ameaçado com revólver.

2 A custódia preventiva fora anteriormente analisada pela Turma, que confirmou a prisão. Três meses depois foi reavaliada e mantida pelo Juízo do primeiro grau. Sem antecedentes criminais, dias antes de ser preso, o paciente trocou mensagens tratando da compra e venda de armas de fogo, evidenciando a sua periculosidade e o papel importante desempenhado na organização criminosa. Em casos tais, condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade provisória. Questões de mérito pertinentes à prova devem ser apreciadas pelo Juízo natural da causa e não pela via estreita do habeas corpus.

3 Ordem denegada.